Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-40.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708262-40.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JACIRA AMORIM FERREIRA RECORRIDO: VERONESIO BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. AFASTAMENTO. DISTINÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO. AUSENTE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio do consumidor. 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações recebidas por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 4. A título de distinção (CPC, art. 489, § 1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 5. Ausente prejuízo processual ou material, é cabível o declínio de competência para o foro de domicílio do consumidor, local onde foi firmado o contrato e a obrigação deve ser cumprida (CPC, art. 63, § 1o e § 5o). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422 e 475, ambos do Código Civil e 373, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido não apenas descumpriu suas obrigações contratuais, mas também agiu de forma contraditória ao pactuado, lesando a confiança depositada pela recorrente, atentando contra os princípios da eticidade e da lealdade. Afirma que o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por parte da recorrida justificaria não apenas a resolução contratual como também a condenação por perdas e danos. Acrescenta que o recorrido deveria comprovar a regularidade de sua conduta, inversão do ônus probatório que é plenamente justificável diante da vulnerabilidade da recorrente. Defende que a jurisprudência dos tribunais é uníssona no sentido de que o atraso na entrega do imóvel gera danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 422 e 475, ambos do CC e 373, §1o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “não sendo demonstrado que o descumprimento contratual ocasionou situação que viola os direitos de personalidade do autor, causando-lhe angústia, aflições ou privações que superam o mero aborrecimento, não houve a configuração de dano moral” (ID 66548839), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023